Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701272-11.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTAO FERREIRA BARROS NETTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. (exequente) contra a decisão de indeferimento de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD e ofício à SUSEP no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0712077-46.2019.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga - DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de utilização do sistema INFOJUD e ofício requisitório de informações à SUSEP para pesquisa de bens do devedor. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de pesquisas de bens ao ID 249653998 pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 90697911. Retornem os autos ao arquivo provisório. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque o indeferimento das pesquisas de bens (SUSEP e Infojud) viola o princípio da efetividade da execução, prolongando de forma desarrazoada a satisfação do crédito, sobretudo considerando que o exequente tenta receber o valor há vários anos; (b) não há previsão legal que condicione o desarquivamento dos autos à prévia indicação de bens penhoráveis, razão pela qual tal exigência constitui óbice indevido ao direito do credor de impulsionar a execução, em afronta aos arts. 797 e 835 do CPC e à jurisprudência dominante sobre o tema; (c) o juízo de origem indeferiu pesquisas essenciais (BacenJud, SisbaJud, InfoJud, Renajud e SUSEP), apesar de terem sido, em grande parte, realizadas há mais de cinco anos, o que contraria entendimento do STJ e do TJDFT segundo o qual é admissível a reiteração de consultas quando transcorrido lapso temporal razoável, independentemente de demonstração de mudança na situação financeira do devedor; (d) a pesquisa SUSEP jamais foi realizada no processo, não se tratando, portanto, de reiteração, mas de diligência inédita e necessária, pois o órgão apenas encaminha o ofício às seguradoras, que respondem diretamente ao juízo sobre a existência de previdência privada, seguros ou capitalização vinculados ao executado, sendo tal providência indispensável à efetividade da execução; (e) o indeferimento da pesquisa viola o dever de cooperação (art. 6o do CPC) e o poder geral de efetivação do art. 139, IV, do CPC, pois impede o auxílio do Judiciário em diligências que a parte não pode realizar diretamente, dada a necessidade de requisição judicial para acesso a dados sigilosos; (f) a jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais e do STJ admite a expedição de ofícios e reiterações de pesquisa, sobretudo quando o credor esgotou as vias ordinárias e as tentativas anteriores restaram infrutíferas, amparando a necessidade de novas buscas como medida indispensável à satisfação do crédito e à utilidade da execução; (g) a execução deve ocorrer no interesse do credor, conforme arts. 789 e 797 do CPC, e o indeferimento das diligências configura negativa de prestação jurisdicional, impedindo que o exequente tenha acesso aos meios necessários para localizar bens penhoráveis; (h) estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, já que a manutenção da decisão pode gerar risco de prescrição intercorrente e causar prejuízo irreparável ao credor, enquanto a probabilidade do direito decorre da manifesta necessidade das pesquisas indeferidas para se alcançar bens do devedor. Pede a reforma da decisão, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, autorizar novas pesquisas InfoJud (dois últimos exercícios), realizar pesquisa SUSEP com expedição de ofício, permitir bloqueios e transferências até o limite da dívida, e conceder efeito suspensivo ao agravo. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal (parcialmente). A questão subjacente refere-se à ação em fase de cumprimento de sentença iniciada em agosto de 2019, com valor em execução de R$ 140.739,51 (valor original). Pois bem. Com relação à pesquisa pelo sistema Infojud, nutro entendimento no sentido de que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, a parte devedora, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 c/c 797). No caso concreto, ao examinar o processo de origem, constato que já foram tentados mecanismos tradicionais de pesquisa e penhora de ativos e bens do devedor, sem a satisfação do crédito. A utilização do INFOJUD foi deferida em novembro de 2020 (decisão de id 77030788), de modo que a reiteração da pesquisa seria viável, haja vista o transcurso de prazo razoável desde então. Em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser estendido para os sistemas InfoJud e Renajud, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”. (STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/5/2017 e STJ, REsp 1.582.421/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/5/2016). Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO INFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA POR BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2 .1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 1430140, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 24/06/2022 – g.n.). No mais, ressalto que, recentemente (agosto de 2025), esta e. 2a Turma Cível deu provimento a agravo interposto pelo ora agravante para conceder a penhora de ativos pelo Sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, porém, não consta, ainda, resultado satisfatório dessa modalidade de técnica processual (id 252823709). Por outro lado, com relação ao pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, não visualizo consistência jurídica. É que a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício à SUSEP seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que a referida autarquia constitui mero mecanismo de controle e fiscalização do mercado de seguros, e não banco de dados de bens, direitos e obrigações (Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1973230, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 12.3.2025; Quinta Turma Cível, acórdão 1964335, Relatora Desa. Leonor Aguena, DJe: 13.02.2025). Ademais, “desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada” (TJDFT, Terceira Turma, acórdão 1985185, rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, DJe: 11.04.2025). Nesse sentido: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1828160, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 24.4.2024. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP e CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação. 4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG. [...] (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC estabeleceu que o prazo prescricional é de três anos, art. 44, da Lei no 10.931/1994 c/c art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de expedição de ofício à Susep; (ii) o condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da existência de bens penhoráveis e (iii) o prazo prescricional aplicável. III – Razões de decidir 4. A expedição de ofício à Susep, no processo em análise, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, citada por edital e cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro. 5. Durante o período de suspensão e arquivamento provisório, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, logo, a medida imposta pelo Juízo de Primeiro Grau decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 6. O cumprimento de sentença é originado de ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito, e não de cédula de crédito bancário, como assentou a r. decisão, logo, o prazo prescricional é quinquenal, art. 206, § 5o, I, do CC, e não trienal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido. [...] (Acórdão 1973385, 0748311-72.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes, em parte, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido liminar, apenas para que seja realizada a pesquisa no sistema INFOJUD acerca das duas últimas declarações eventualmente efetuadas pelo devedor. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator